Tribunal: TJSP
Processo: 2190420-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Frente ao pedido de rescisão contratual, há ilegitimidade de parte passiva, uma vez que a agravante adquiriu o imóvel de terceiros que, por sua vez, o adquiriu das agravadas. Quando da aquisição pela agravante, o imóvel já havia sido quitado junto às agravadas e junto ao agente hipotecário. Não há

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Frente ao pedido de rescisão contratual, há ilegitimidade de parte passiva, uma vez que a agravante adquiriu o imóvel de terceiros que, por sua vez, o adquiriu das agravadas. Quando da aquisição pela agravante, o imóvel já havia sido quitado junto às agravadas e junto ao agente hipotecário. Não há pertinência subjetiva porque as agravadas não participaram da relação material havida. Inexistência de negócio jurídico celebrado entre as partes. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2190420-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CÉLIA DOS SANTOS MARQUES, são agravados DMF CONSTRUTORA E
INCORPORADORA
LTDA
e
CONSTRAC
CONSTRUTORA
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190420-64.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 16116
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2190420-64.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CÉLIA DOS SANTOS MARQUES
AGRAVADAS:
DMF
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA
LTDA
E
CONSTRAC
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: VANESSA RIBEIRO MATEUS
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Frente ao pedido de rescisão
contratual, há ilegitimidade de parte passiva, uma vez que a
agravante adquiriu o imóvel de terceiros que, por sua vez, o
adquiriu das agravadas. Quando da aquisição pela
agravante, o imóvel já havia sido quitado junto às agravadas
e junto ao agente hipotecário. Não há pertinência subjetiva
porque as agravadas não participaram da relação material
havida. Inexistência de negócio jurídico celebrado entre as
partes. RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
copiada a fls. 1108/1112, que em demanda condenatória, acolheu a preliminar de
ilegitimidade passiva das agravadas para responder ao pedido de rescisão do
contrato de compra e venda, sem prejuízo do prosseguimento do feito em relação
ao pedido subsidiário formulado, qual seja o pagamento da desvalorização de seu
apartamento, além da indenização por danos morais.
Alega a agravante que embora tenha adquirido o apartamento de
terceira pessoa, é certo que o proprietário original o adquiriu das agravadas,
incorporadora e construtora do empreendimento, empresas que não se
distanciaram da qualidade de fornecedores de bens e serviços por conta da
transferência da propriedade do imóvel. Não há dúvidas que ambas as empresas,
agindo em conjunto, se empenharam para a construção dos apartamentos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190420-64.2019.8.26.0000 -
3
Condomínio Liberte. Assim, a agravante ostenta a qualidade de consumidora e, por
não ter adquirido o imóvel diretamente das empresas agravadas, trata-se de
“consumidora por equiparação” ou sucessão (“bystander”) em relação às
agravadas, podendo gozar das regras estabelecidas no CDC. Busca a reforma da
r. decisão.
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso
ou de tutela antecipada.
Apresentação de contraminuta a fls. 1118/1120 e 1122/1125.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.
É o relatório do necessário.
Cumpre ressaltar que a r. decisão guerreada foi proferida sob a
égide do Novo Código de Processo Civil. Desse modo, quando da interposição do
recurso, já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Cuida-se
de
tutela
cautelar
antecedente
(posteriormente,
emendada) proposta pela agravante em face das agravadas, arguindo que a
defesa civil constatou o risco de ruína e determinou a interdição e desocupação,
entre outras unidades, do seu imóvel situado na Rua Maria Nader Calfat, no 621,
apto. 31, Jardim Ampliação, São Paulo/SP.
Com a emenda à inicial, a agravante requereu o julgamento
procedente da ação para condenar as rés ao pagamento de indenização por danos
morais e danos materiais, estes últimos consistentes no desfazimento da compra
do imóvel, com restituição de todos os valores gastos. Subsidiariamente, pediu a
condenação das rés ao pagamento de desvalorização de seu apartamento.
Processado o feito, adveio a r. decisão saneadora agravada de
fls. 1136/1140 dos autos originários, que acolheu a preliminar de ilegitimidade
passiva no que toca ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190420-64.2019.8.26.0000 -
4
em vista que a agravante não adquiriu o imóvel de nenhuma das agravadas.
Remanesceu, todavia, o pedido subsidiário formulado pela agravante, qual seja, o
pagamento da desvalorização de seu apartamento, além da indenização por danos
morais, haja vista a interdição do bem pela defesa civil.
Insurge-se a agravante contra essa r. decisão, pretendendo que
as agravadas respondam ao pedido de rescisão do contrato de compra e venda.
Conforme se extrai a fls. 17 dos autos originários, a unidade
autônoma no 31, da Torre Nice, foi compromissada a venda e compra, figurando
ATILA JÚLIO MONTEIRO RODRIGUES e MARIANA DE PAIVA RODRIGUES
como adquirentes, as agravadas DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA
LTDA e CONSTRAC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA. foram as vendedoras. A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL figurou como
credora hipotecária (fls. 1132/1147). O negócio foi celebrado em 28.05.2004.
Em 2013, o agente financeiro deu quitação da hipoteca.
Segundo instrumento particular, com força de escritura, ATILA
JÚLIO MONTEIRO RODRIGUES e MARIANA DE PAIVA RODRIGUES alienaram o
imóvel a CÉLIA DOS SANTOS MARQUES, ora agravante, em 01/08/2013, pelo
valor total de R$ 240.000,00. Na mesma data, a agravante alienou o imóvel
fiduciariamente, em garantia, à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para pagamento
em 240 parcelas (fls. 956/959).
Daí se percebe que a agravante não celebrou qualquer contrato
com DMF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e CONSTRAC
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA de sorte que não
há possibilidade de dirigir o pleito de rescisão em face destas. Quando adquiriu o
bem dos antigos proprietários, o bem estava quitado, o que possibilitou a venda.
De sorte que irretorquível a r. decisão combatida, na medida em
que, frente ao pedido de rescisão contratual, as agravadas são partes ilegítimas
para responder. Não há pertinência subjetiva porque as agravadas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2190420-64.2019.8.26.0000 -
5
participaram da relação material havida.
Por fim, alerto que não é necessária a oposição de embargos
de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a
matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora